Tribunal: TJMT
Processo: 1032943-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032943-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (AGRAVADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (AGRAVADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO), CARLOS TORTELLI - CPF: 274.296.100-30 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CORREA - CPF: 491.727.279-34 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO), CARLOS TORTELLI - CPF: 274.296.100-30 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CORREA - CPF: 491.727.279-34 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO), CARLOS TORTELLI - CPF: 274.296.100-30 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CORREA - CPF: 491.727.279-34 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO), CARLOS TORTELLI - CPF: 274.296.100-30 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CORREA - CPF: 491.727.279-34 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-

STAY PERIOD
-
SEGUNDA PRORROGAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
-
VINCULAÇÃO À REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SEM TERMO FINAL PRECISO
-
VIOLAÇÃO AO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005
– RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em processo de recuperação judicial, prorrogou pela segunda vez o período de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) até a realização da Assembleia Geral de Credores, sem estabelecer um termo final preciso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a segunda prorrogação do
stay

period
em processo de recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se é viável vincular o término do
stay

period
à realização da Assembleia Geral de Credores, sem fixação de prazo determinado.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, estabelece expressamente que a prorrogação do
stay

period
pode ocorrer "uma única vez", em caráter excepcional, por igual período de 180 dias.

4.

No caso em análise, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 29/08/2024, com o
stay

period
inicial previsto para terminar em 25/02/2025, tendo sido prorrogado pela primeira vez em
06/06/2025, com término previsto para 24/08/2025, e posteriormente prorrogado novamente em 10/09/2025.

5.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, orienta-se no sentido de que a prorrogação do
stay

period
deve observar estritamente os limites legais, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

6.

A vinculação do término do
stay

period
à realização da Assembleia Geral de Credores, sem estabelecer um prazo determinado, cria um cenário de insegurança jurídica, pois condiciona o fim da suspensão a um evento futuro e incerto, que pode ser adiado ou suspenso por diversas razões.

7.

O princípio da preservação da empresa, embora de fundamental importância no sistema de insolvência empresarial brasileiro, não é absoluto e deve ser ponderado com outros princípios e valores igualmente relevantes, como a segurança jurídica e a proteção do crédito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e revogar a segunda prorrogação do
stay

period
.

Tese de julgamento:

1.

Na recuperação judicial, o
stay

period
somente pode ser prorrogado uma única vez, pelo prazo de 180 dias, em caráter excepcional, conforme expressamente previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

2.

É inadmissível a vinculação do término do
stay

period
à realização da Assembleia Geral de Credores, sem estabelecimento de prazo determinado, por violar a segurança jurídica e impor ônus desproporcional aos
credores.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial no 1016419-16.2024.8.11.0015
, ajuizada por
ELISIO DOMINGO MARIN e FERNANDO ANTONIO MARIN
, prorrogou pela segunda vez o período do
stay

period
, até a realização da Assembleia Geral de Credores, sem estabelecer um termo final preciso.

Em suma, aduz o agravante que a decisão viola o disposto no
art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005
, que prevê a possibilidade de prorrogação do
stay

period
por igual período "uma única vez" em caráter excepcional.

Sustenta ainda que a primeira prorrogação já havia sido concedida em
06/06/2025
, com término previsto para
24/08/2025
, e que a segunda prorrogação, determinada em
10/09/2025
, extrapola os limites legais.

Enfatiza também que a prorrogação sem prazo determinado, vinculada à realização da Assembleia Geral de Credores, cria um cenário de instabilidade jurídica, pois o evento pode ser adiado ou suspenso diversas vezes, perpetuando indefinidamente o
stay

period
.

No mais, a
ssevera que a decisão impõe ônus desproporcional aos credores, especialmente aos extraconcursais, e que a prorrogação descontrolada do benefício legal à recuperanda converte o texto legal em letra morta.

Por fim, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal para revogar a decisão que deferiu a segunda prorrogação do
stay

period
e, no mérito o provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 317943370
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 320959875
.

No
ID no 323377353
foi interposto AGRAVO INTERNO contra decisão que deferiu a liminar recursal.

As contrarrazões vieram no
ID no 324203889
, oportunidade em que os agravados rebateram a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opina no
ID no 334615898
pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade ou não de segunda prorrogação do
stay

period
em processo de recuperação judicial, bem como na viabilidade de se estabelecer como termo final a realização da Assembleia Geral de Credores, sem fixação de prazo determinado.

Inicialmente, cumpre destacar que o
stay

period
constitui um dos principais mecanismos de proteção ao devedor em recuperação judicial, consistindo na suspensão de todas as ações e execuções contra o recuperando pelo prazo de 180 dias, conforme previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005. Sua finalidade
visa
proporcionar ao devedor um "respiro" para que possa reorganizar suas atividades e elaborar um plano de recuperação viável, sem a pressão imediata dos credores.

Contudo, o legislador estabeleceu limites temporais claros para essa proteção, buscando equilibrar os interesses do devedor com os direitos dos credores.

Não é de se olvidar que o
art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005
, que estabelece
:

“Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período
, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."
Grifei
.

Da leitura do dispositivo legal, constata-se que o legislador foi taxativo ao limitar a prorrogação do
stay

period
a uma única vez, em caráter excepcional.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT, têm se orientado no sentido de que a prorrogação do
stay

period
deve observar estritamente os limites legais, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu no presente caso.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. IMPEDIMENTO TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, ‘os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o
devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial’ (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 15/12/2021.) 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.744.708/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 21/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA PRORROGAÇÃO STAY PERIOD – IMPOSSIBILIDADE – ART. 6o, § 4o, LEI 11. 101/2005 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ – PRORROGAÇÃO JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Com a atualização da Lei 11.101/2005 trazida com a edição da Lei n. 14.112/2020, a possibilidade de prorrogação do
stay

period
restou positivada, de maneira que o § 4o, do art. 6o, acima expresso, passou a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias uma única
vez, em caráter excepcional. Autorizada a prorrogação por uma vez, inviável o pedido de nova prorrogação.”
(TJ-MT 10117893020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de

No caso, conforme se depreende dos autos, o processamento da recuperação judicial foi deferido em
29/08/2024
, com o
stay

period
inicial previsto para terminar em
25/02/2025
. Em
06/06/2025
, o juízo de primeiro grau prorrogou pela primeira vez o período de blindagem por mais 180 dias, com término previsto para
24/08/2025
. Posteriormente, em
10/09/2025
, o juízo
singular
determinou nova prorrogação do
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Essa segunda prorrogação, objeto do presente recurso, contraria frontalmente o disposto
no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005
,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT,

que limita a prorrogação a "uma única vez".

Outro aspecto relevante da decisão agravada que merece análise é a vinculação do término do
stay

period
à realização da Assembleia Geral de Credores, sem estabelecer um prazo determinado.

Essa forma de prorrogação, além de contrariar a limitação legal de "uma única vez", cria um cenário de insegurança jurídica, pois condiciona o fim da suspensão a um evento futuro e incerto, que pode ser adiado ou suspenso por diversas razões, perpetuando indefinidamente o
stay

period
.

É importante ressaltar que o princípio da preservação da empresa, embora de fundamental importância no sistema de insolvência empresarial brasileiro, não é absoluto e deve ser ponderado com outros princípios e valores igualmente relevantes, como a segurança jurídica e a proteção do crédito.

Enfim, p
ermitir a prorrogação do
stay

period
por mais de uma vez, ou vinculá-lo a um evento futuro e incerto, como a realização da Assembleia Geral de Credores, rompe esse equilíbrio e cria um ambiente de insegurança jurídica que pode ter reflexos negativos no sistema financeiro como um todo, afetando a disponibilidade e o custo do crédito para empresas e consumidores.

N
a hipótese
, o agravante, na qualidade de credor fiduciário, tem direito à satisfação de seu crédito após o término do período legal de suspensão, não sendo razoável que esse direito seja indefinidamente postergado por sucessivas prorrogações do
stay

period
, em clara violação ao disposto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias,
a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

No mais, dou por prejudicado o AGRAVO INTERNO de
ID no 323377353
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso

para reformar a decisão agravada e revogar a segunda prorrogação do
stay

period
,
assegurando o credor fiduciário exercer o seu direito da forma que lhe convier.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026